Tribunal: TCU
Processo: 036.165/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Secretaria de Atenção à Saúde, POR MEIO DO ACÓRDÃO 1493/2021-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 016.993/2020-9

Inteiro teor:
Acórdão 2413/2023-TCU-Plenário Trata-se de monitoramento de determinações direcionadas à Secretaria de Atenção Especializada à Saúde (SAES) e ao Departamento de Gestão Hospitalar do Ministério da Saúde no Estado do Rio de Janeiro (DGH) por meio do subitem 9.1 do Acórdão 748/2017-TCU-Plenário , reiterado pelo subitem 9.2 do Acórdão 1493/2021-TCU-Plenário , que tratou do sistema de regulação de acesso aos serviços de saúde no estado do Rio de Janeiro. Considerando que o Tribunal de Contas da União, mediante a fiscalização realizada no âmbito da Rede de Controle da Gestão Pública, avaliou a oferta global de serviços prestados pelos hospitais federais no Estado do Rio de Janeiro; considerando que, no que tange à apresentação do plano de ação para a definição de perfil assistencial das unidades hospitalares federais, em atendimento ao subitem 9.2.1 do Acórdão 1493/2021-TCU-Plenário , evidenciou-se um esforço voltado ao cumprimento parcial da determinação, conforme demonstrado pelos planejamentos dos perfis hospitalares e pela apresentação dos planos de regulação; considerando que a apresentação do plano de ação para definição dos quantitativos de serviços de saúde que serão ofertados pelas unidades hospitalares federais localizadas no Rio de Janeiro aos Sistemas de Regulação representou o cumprimento parcial do subitem 9.2.2 do Acórdão 1493/2021-TCU-Plenário ; considerando que, em relação à entrega dos planos de ação para estabelecimento de metas pelas unidades hospitalares federais, demonstrou-se a intenção de cumprir parcialmente a determinação disposta no subitem 9.2.4 o Acórdão mencionado; considerando que o monitoramento das determinações de subitens 9.2.3 e 9.2.5 do citado Acórdão, relacionadas à unificação da regulação do acesso aos serviços e à fila única de atendimento, atribuídas ao estado e ao município do Rio de Janeiro, foi considerado prejudicado em razão da competência desses entes conforme legislação e acordos judiciais vigentes; considerando os pareceres uniformes emitidos pela Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (peças 96-98). Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso V, e 243 do Regimento Interno/TCU, e de acordo com o parecer emitido nos autos, em: a) considerar parcialmente cumpridas as determinações contidas nos subitens 9.2.1, 9.2.2 e 9.2.4 do Acórdão 1493/2021-TCU-Plenário ; b) considerar prejudicado o monitoramento dos subitens 9.2.3 e 9.2.5 do Acórdão 1493/2021-TCU-Plenário c) autorizar a autuação de novo processo de monitoramento para verificar o integral cumprimento dos subitens 9.2.1, 9.2.2 e 9.2.4 do Acórdão 1493/2021-TCU-Plenário , d) apensar definitivamente os presentes autos ao TC Processo 016.993/2020-9 . 1. Processo TC- Processo 036.165/2021-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Secretaria de Atenção Especializada À Saúde. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.